Tribunal: STF
Processo: RHC 64859
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DO PACIENTE DE SER POLICIAL MILITAR, A
DATA DO DELITO, ENCONTRANDO-SE EM SERVIÇO, NO INSTANTE DE SUA
CONSUMAÇÃO. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM. FALTA DE PROVA, DE PLANO,
DA CONDIÇÃO DE MILITAR, DE ENCONTRAR-SE DE SERVIÇO OU DE SER DA
CORPORAÇÃO MILITAR A ARMA UTILIZADA. APELAÇÃO JA INTERPOSTA,
OPORTUNIDADE EM QUE HAVERA MAIS ESPACO AO EXAME DOS ELEMENTOS DOS
AUTOS DO PROCESSO-CRIME, COM VISTAS A CONCLUSÃO DE TRATAR-SE, OU
NÃO, DE CRIME MILITAR.
CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO QUE, NESSA PARTE, E DESPROVIDO.